Tribunal: TJES
Processo: 5001219-03.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001219-03.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMILA LUDUGERIO DE MELO OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR. REMUNERAÇÃO ABAIXO DO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DIREITO AO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Afirma a parte autora que exerceu função de professora junto ao Município Requerido, mas não recebeu as verbas salariais conforme dispõe a Lei nº 11.738/2008. Pugna, nestes termos, pela condenação do ente federativo ao pagamento da diferença do piso salarial. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual a autora interpôs o presente recurso inominado. A ré, em contrarrazões, pugna seja mantida incólume a sentença recorrida.

2.
Após análise dos autos, verifica-se que a sentença merece reforma. Tem-se por incontroverso que o Município remunerou a autora em valores abaixo do piso profissional do magistério.

3. O art. 2º, § 1º da Lei nº 11.738/2008 veda a fixação de vencimento básico em valor inferior ao piso salarial profissional, para professores em cargo efetivo e contratados em designação temporária, por todos os entes federativos. Não há distinção entre os cargos no que se refere ao recebimento do valor do piso salarial. Ademais, é competência da União regulamentar tal assunto, de modo que a aplicação da referida lei federal não afronta lei municipal.

4.
Recurso conhecido e provido,

a fim de reformar a sentença de origem para julgar procedente a pretensão autoral e declarar o direito postulado pela autora
, condenando a parte ré ao pagamento
das diferenças do piso salarial referentes ao ano de 2022, desde o efetivo prejuízo, acrescida de
juros e correção monetária exclusivamente pela taxa SELIC acumulada mensalmente.

5.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)